Tribunal: TJBA
Processo: 8072132-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072132-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DECORALLY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

AGRAVADO: ALEXANDRE TELES DE MENEZES

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, MICHELLE VALLEJO COMAR, IDMA MARIA REBOUCAS CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESA INAPTA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PELA PRÓPRIA PARTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO APENAS PARCIAL DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PLANILHAS COMPLEMENTARES DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. nº 1899342, firmou posicionamento no sentido de que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos microeempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da benesse. A agravante é empresária individual (EPP), de forma que se presume verdadeira a sua alegação de hipossuficiência. Ademais, constata-se que a empresa agravante se encontra “inapta”, conforme documento de id. 73887111, o que demonstra a sua impossibilidade em arcar com as custas.

2. A legitimidade para execução dos honorários sucumbenciais pode ser exercida tanto pelo advogado como pela parte vencedora.
3. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impõe a suspensão apenas quanto aos sócios incluídos no polo passivo do incidente, e não quanto ao devedor originário, permitindo a continuidade da execução neste ponto.
4. A apresentação de novas planilhas de cálculo pelo exequente exige a prévia intimação da parte contrária para manifestação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. Assim, os autos devem retornar ao primeiro grau, com a intimação da agravante para se manifestar sobre as planilhas apresentadas, após o que deverá ser proferida nova decisão julgando a impugnação ao cumprimento de sentença, no que concerne somente a alegação de excesso de execução.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8072132-64.2024.8.05.0000
, em que é agravante
DECORALLY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA – EPP
e agravado
ALEXANDRE TELES DE MENEZES.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.